Tribunal: TJBA
Processo: 8003309-97.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003309-97.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: ELANE DE GOES MAISK DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE ADOTAR MEDIDAS DE PRECAUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º
8003309-97.2021.8.05.0079
,

tendo como Apelantes e Apelados
BANCO FICSA S/A
e

ELANE DE GOES MAISK DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da Autora, e CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Ré.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR